Tribunal: TJDFT
Processo: 0737277-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA - TAVI. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído. Precedentes
2. A lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Em situações excepcionais, os planos de saúde devem custear procedimentos não previstos no rol da ANS. Precedentes do colendo STJ.
3. A Lei de Planos de Saúde (no 14.454/2022) dispõe que, na ausência de previsão de determinado procedimento no rol da ANS, os planos de saúde devem autorizar o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico assistente, desde que atendidas determinadas condicionantes.
4. Na hipótese, as provas colacionadas aos autos demonstram que o autor necessita do procedimento cirúrgico para implante de transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI).
5. Evidenciado que a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado, não há que se falar em exclusão ou minoração da multa aplicada a esse título.
6. A recusa injustificada de cobertura para procedimento médico por parte do plano de saúde enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia no espírito do beneficiário, especialmente nas situações de urgência, como na hipótese em apreço. “Quantum” fixado a esse título - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento/procedimento médico c/c recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre ambas as condenações (obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer). Precedentes do colendo STJ.
8. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Apelação do autor parcialmente provida.